Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INDULTO. CONTRAVENÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO APENADO. Muito embora o artigo 7°, do Decreto-Lei 11.302/2022, ao tratar dos denominados crimes impeditivos, use a expressão crime, isso não significa dizer que, pela literalidade normativa, não estejam abrangidas as contravenções penais, porque ressai claro do exame sistemático do texto que em outros dispositivos, especificamente nos artigos 5°, parágrafo único, e 11, utilizou-se o termo infração penal, gênero que tem por espécies os crimes e as contravenções penais.